Tribunal: STF
Processo: ADI 6150
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual. Art. 1º da lei nº 19.849, de 2019, do Estado do Paraná. Tratamento diferenciado de pagamento de dívidas tributárias relacionadas com o ICM e o ICMS. Limitação a 2% dos honorários sucumbenciais devidos a contribuinte aderente a REFIS. Competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual. Art. 22, inc. I, da Constituição da República. Percentuais distintos ao art. 85 do Código de Processo Civil.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) em face do art. 1º da Lei nº 19.849, de 2019, do Estado do Paraná, que altera dispositivo da Lei nº 19.802, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre tratamento diferenciado de pagamento de dívidas tributárias relacionadas com o ICM e o ICMS e da Lei nº 18.748, de 13 de abril de 2016, que dispõe sobre a distribuição das verbas de sucumbência entre integrantes da carreira de Procurador do Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia constitucional deduzida, em abstrato, nos autos consiste em saber se norma instituidora de programa de renegociação, regularização fiscal ou de parcelamento de débitos referentes ao ICMS que limite a fixação de honorários sucumbenciais a percentual estabelecido em lei estadual e abaixo dos parâmetros enunciados no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, invade a competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual civil.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Conhecimento integral da ação. Na esteira da jurisprudência do STF, não se deixa de conhecer ação objetiva, quando a preliminar sustentada confunde-se com o mérito (v.g. ADPF nº 572/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/06/2020, p. 07/05/2021) ou a irresignação posta em juízo vai além de simples regulamentação de legislação específica (v.g. ADI nº 6.324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023). 



    4. Preliminar. É incabível a suspensão do feito, em razão de suposta prejudicialidade desta ação em relação à ADI nº 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/07/2020, e à ADI nº 6.160/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 20/10/2020, p. 29/10/2020, seja porque as discussões não se confundem, seja pela constatação de que ambas as ações encontram-se devidamente julgadas e baixadas ao arquivo do Tribunal.



    5. Mérito. Não se cuida na espécie de diploma legal estadual que equipara quantias referentes ao encargo sobre a dívida ativa e aos honorários pagos por particulares em razão da adesão a programas de recuperação fiscal, haja vista que nesses casos este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que os objetos impugnados “cuidam do exercício da competência do Estado para reger a sua administração tributária, fixar os critérios de cobrança dos respectivos créditos e a destinação dos recursos para compensação dos custos de arrecadação e com programas de recuperação fiscal” (voto da Ministra Cármen Lúcia na ADI nº 6.170/CE, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 12/04/2021). Precedente: ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022.



    6. Mérito. No caso dos autos, o objeto versa sobre matéria tipicamente processual, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição da República, quando dispõe sobre condições gerais para a fixação de honorários sucumbenciais. Isso porque se cuida de temática expressamente tratada no âmbito do art. 85 do Código de Processo Civil. Além disso, ao contrário dos julgados que proferiram comando dirigido à Administração Pública em sua função de gestão da dívida ativa, a legislação atacada busca vincular o juiz das ações tributárias e execuções fiscais pertinentes aos créditos de ICMS, em termos distintos ao CPC. Logo, reduz a liberdade decisória do juízo da execução, demonstrando tratar-se de questão afeta ao direito processual. Precedente: ADI nº 7.014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 19/12/2022.



    7. Mérito. É inconstitucional norma instituidora de programa de renegociação, regularização fiscal ou de parcelamento de débitos referentes ao ICMS que limite a fixação de honorários sucumbenciais a percentual estabelecido em lei estadual e abaixo dos parâmetros enunciados no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, por invadir a competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual, prevista no art. 22, inc. I, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo



    8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.